Tribunal: TJBA
Processo: 8030790-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030790-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDETE ARAUJO RIBEIRO

Advogado(s): Priscila Elis Pereira Mesquita

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s):CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA. NOTIFICAÇÃO EM ENDEREÇO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por consumidora em face de decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, ajuizada por Itaú Unibanco Holding S. A., que deferiu liminar determinando a apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento. A agravante impugna a validade da notificação extrajudicial de constituição em mora e alega pagamento substancial da dívida, bem como a existência de ação revisional anterior, com pedido de tutela pendente de apreciação. Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a medida liminar e obter a restituição do bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve constituição válida em mora da devedora para fins de busca e apreensão; (ii) estabelecer se o pagamento substancial da dívida impede a apreensão do bem financiado; (iii) determinar se a existência de ação revisional anterior justifica a suspensão da ação de busca e apreensão ou o acolhimento da tutela de urgência recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora da agravante é considerada válida, pois a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante no contrato (ID (ID 83263288, fls.67/73 e 76), sendo desnecessária a comprovação de recebimento pelo próprio destinatário, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 e da tese firmada pelo STJ no Tema 1132 dos recursos repetitivos.

4. A mera alegação de pagamento substancial da dívida não obsta a busca e apreensão do bem, já que a legislação exige a quitação integral do débito no prazo de cinco dias após a execução da liminar, conforme o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei 911/69 e a tese firmada no REsp 1.418.593/MS.

5. A existência de ação revisional proposta anteriormente pela agravante, sem concessão de tutela de urgência ou sentença favorável, não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, tampouco justifica a suspensão desta ou o deferimento de tutela recursal com base em prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, a, e § 4º do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, §§ 1º e 2º; CPC, arts. 300 e 313, V, a, e § 4º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.418.593/MS, Segunda Seção, recurso repetitivo, j. 22.10.2014; STJ, REsps 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, Tema 1132, j. 10.05.2023; TJBA, Apelação Cível nº 0572023-44.2015.8.05.0001, Rel. Des.ª Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 26.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo de instrumento nº 8030790-39.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
VALDETE ARA
Ú
JO RIBEIRO
e como agravado
ITA
Ú
UNIBANCO HOLDING S. A.

Acordam os(as) Senhores(as) Magistrados(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239